Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPEDIMENTO DO PERITO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. PATOLOGIA NÃO ELENCADA EM ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de impedimento do perito já foi rejeitada por ocasião de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto. 1.1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 656.860, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 524, fixou tese no sentido de que A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
3. Não se tratando de patologia elencada no rol taxativo dos parágrafos 1o e 5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, descabida a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez com percepção de proventos integrais.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.